Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-90.2024.8.11.0078
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002136-90.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERNANDO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 049.737.921-01 (APELADO), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA PROCOPIO OLIVEIRA SLOVINSKI - CPF: 042.391.431-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO TRANSINDIVIDUAL RELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, embora tenha condenado o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do CTB, em concurso material, à pena de 1 (um) ano de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir, julgou improcedente o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática dos crimes de embriaguez ao volante e de direção de veículo automotor sem habilitação, nas circunstâncias do caso concreto, autoriza a fixação de indenização por danos morais coletivos com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal, desde que demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil.

O dano moral coletivo não decorre automaticamente da ilicitude penal, exigindo prova de lesão relevante e autônoma a valores fundamentais da coletividade.

Nos crimes de trânsito, a tutela penal recai sobre a periculosidade da conduta, não se presumindo a existência de dano moral coletivo a partir do risco abstrato inerente ao tipo penal.

A conduta do réu, embora reprovável, não evidenciou repercussão social extraordinária, abalo relevante à segurança coletiva ou comprometimento sistêmico da segurança viária.

A ausência de instrução probatória específica impede a caracterização e a quantificação do alegado dano moral coletivo.

A imposição de indenização coletiva sem demonstração concreta da lesão transindividual configura indevida ampliação da responsabilidade civil difusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal exige demonstração concreta de lesão relevante e autônoma à esfera moral da coletividade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. Nos crimes de trânsito, a condenação criminal não autoriza, por si só, a presunção de dano moral coletivo, ausente prova de repercussão social extraordinária.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002136-90.2024.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERNANDO LOURENCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca
de S
a
p
ezal
/MT que, nos autos da ação penal,
condenou

ERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS

à pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto,
cumulada com a suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 (dois) meses, como incurso nas sanções dos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material
(ID
340882410
).

A i. Promotoria de Justiça de S
apezal
/MT sustenta que
: 1)
houve pedido expresso de condenação ao pagamento de danos morais coletivos na denúncia
e,
2)
os crimes de trânsito praticados pelo réu extrapolam a esfera de lesão individual, configurando reiterada ofensa a direitos difusos titularizados por toda a coletividade.

Requer o provimento do recurso para que
seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
(
ID
340882412
).

Em contrarrazões, a
i. Defensoria Pública
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença
objurgada

(ID
340882416
).

Nessa instância superior, a i.
9
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento recursal, na lavra d
a Ilustre Procuradora de Justiça
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Rosana Marra
(ID
342815856
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09/09/2024, por volta das 20h47min, na via pública denominada Avenida Lions Internacional, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado ERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante teste de etilômetro de Id. 171029361 (art. 306, CTB).

Fato 02

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, o denunciado ERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, consoante boletim de ocorrência lançado nos autos (art. 309 do CTB).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local acima, a guarnição da polícia militar estava em patrulhamento quando avistou um acidente de trânsito na Avenida Lions Internacional, neste Município.

Na sequência, os policiais militares identificaram uma motocicleta de placa KAJ 9848 conduzida pelo denunciado ERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS, em que havia desobedecido à placa de sinalização (PARE), ocasionando uma colisão entre sua motocicleta e o veículo
Hyndai
HB20 conduzido pela sra. Andressa
Procopio
Oliveira
Slovinski
.

Ato contínuo, a guarnição da polícia militar notou que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, como forte odor etílico, olhos avermelhados e dificuldade de articulação das palavras, ocasião em que ERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS se submeteu ao exame de alcoolemia, sendo constatado que o imputado apresentava concentração de álcool por litro de sangue na ordem de 1,09 miligramas/litro de ar expedido dos pulmões (ar alveolar).

Constatou-se, ainda, que o denunciado ERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS não possui CNH, e trafegava gerando perigo de dano aos outros motoristas, como fez prova o acidente em questão.

Na sequência, os policiais militares conduziram ERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

PEDIDOS FINAIS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS como incurso no art. 306 e art. 309, ambos da Lei 9.503/97, em concurso material (art. 69 do Código Penal), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para responder, seguindo-se regular instrução até sentença condenatória, requerendo o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP).”
(ID 340882380).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Ernando Lourenço dos Santos nas sanções dos
arts
. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, bem como indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos.

Irresignado, o
Parquet
requer a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos, ao argumento de que a conduta praticada teria representado lesão a direitos titularizados por toda a coletividade.

Pois bem.

Inicialmente, é pacífico o entendimento de que não há óbice à fixação, pelo juízo criminal, de valor mínimo a título de reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, dispositivo que, ao permitir a reparação civil no âmbito penal, submete tal condenação aos pressupostos gerais da responsabilidade civil, inclusive quando se trate de interesses difusos ou coletivos, cuja configuração não se opera de forma automática, exigindo verificação concreta do dano transindividual.

Nessa perspectiva, o dano moral coletivo não se presume da mera ilicitude penal, ainda que a conduta seja potencialmente lesiva à coletividade, sendo indispensável a comprovação de repercussão social relevante que ultrapasse os efeitos ordinários do ilícito.

In
casu
,
restou comprovado que o apelado conduzia motocicleta sob elevado índice de alcoolemia (1,09 mg/L) e sem habilitação, vindo a colidir com veículo Hyundai HB20 após desrespeitar sinalização de parada obrigatória na Avenida Lions Internacional, no Município de Sapezal/MT.

Não obstante o pedido ministerial de condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais coletivos, a pretensão não foi acompanhada de elementos concretos aptos a evidenciar lesão relevante a valores transindividuais, limitando-se à invocação da gravidade abstrata do risco inerente à conduta.

Considerando que, nos delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, a tutela penal recai sobre a periculosidade da conduta e o risco individual por ela gerado, não se mostra juridicamente adequado extrair, do simples perigo abstrato já considerado pelo tipo penal, a existência de dano moral coletivo presumido, inexistindo, no caso concreto, elementos que indiquem comprometimento sistêmico da segurança viária ou abalo relevante à confiança da coletividade.

Cumpre, ainda, distinguir a hipótese dos autos de outras construções jurisprudenciais do Direito Penal em que a própria natureza do bem jurídico tutelado autoriza a presunção do dano, como ocorre nos casos de violência doméstica, em que o Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral
in
re

ipsa
(Tema 983), em razão da proteção de grupo estruturalmente vulnerável e da violação direta a direitos fundamentais da mulher, circunstância que não se reproduz automaticamente nos delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre a matéria, decidiu o c. STJ:

“(
...)
7. No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido.”
(STJ - REsp 2144002/MG – Relatora Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 18.2.2025).

Na mesma lógica, assentou esta c. Câmara:

“A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal demanda pedido expresso, indicação do valor e instrução específica que assegure o contraditório.”
(TJMT – AP N.U 1000515-04.2025.8.11.0020 - Relator Des. Orlando
d
e Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 16.12.2025).

Dessa forma, ausente a comprovação de lesão concreta e relevante a valores transindividuais, bem como inexistente instrução probatória específica apta a demonstrar a extensão e a relevância do alegado dano à coletividade, mostra-se inviável a fixação de indenização por dano moral coletivo no caso concreto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
mas
, no mérito,
RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença
objurgada
, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026